Tribunal: TJDFT
Processo: 0728392-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO § 3o DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica tem por objetivo impedir todo tipo de ato fraudulento praticado em nome da pessoa jurídica, com objetivo de prejudicar seus credores. Somente deve ser deferida se o credor comprovar abuso de direito, desvio de finalidade da empresa da qual é sócio ou confusão entre os bens desta e os de seus sócios.
2. No caso concreto, o credor pretende aplicar o referido instituto de forma inversa para atingir bens de empresas das quais o devedor é sócio, sem, no entanto, apontar circunstâncias que indiquem o cometimento de fraude para evitar o acesso dos credores aos seus bens.
3. A mera administração de empresa pelo devedor na qualidade de sócio ou a ausência de bens passíveis de penhora não autorizam a desconsideração inversa da personalidade jurídica.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.
___________
Dispositivo relevante citado: art. 50, CC.